Tribunal: TJPA
Processo: 0015028-94.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015028-94.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENAN BUSNELLO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DA OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por Rennan Busnello, visando corrigir omissão no acórdão que não aplicou a majoração da sucumbência após o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, em ação anulatória de débito fiscal.

II. Questões em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da majoração da sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir.

3. Verificou-se que o acórdão omitiu a majoração da sucumbência, embora o recurso tenha sido integralmente desprovido, conforme exige o art. 85, § 11, do CPC.

4. A omissão foi corrigida, aplicando-se a majoração da sucumbência de 10% para 12,5% sobre o valor da causa, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: "É cabível a majoração da sucumbência, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, quando o recurso for integralmente desprovido."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta e um de março a sete abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RENN BUSNELLO em face do acórdão id. 23993570, págs. 1/5, no qual foi negado provimento ao recurso de apelação intentado pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, que tramitou perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração fiscal relativo ao ICMS sobre mercadorias oriundas de outra unidade da federação, sob fundamento de que o contribuinte, produtor rural, possui isenção tributária nos termos de norma estadual.

II. Questões em discussão.

2. São discutidos:

i) a tempestividade do recurso;

ii) a violação ao princípio da dialeticidade recursal;

iii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

iv) a validade da notificação realizada no processo administrativo fiscal;

v) o direito à isenção tributária do contribuinte.

III. Razões de decidir.

3. Rejeitou-se a preliminar de intempestividade do recurso, considerando que os embargos de declaração interromperam o prazo recursal, sendo observado o prazo em dobro para a Fazenda Pública (artigos 1.026 e 183 do CPC).

4. Afastou-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, pois a peça apelatória demonstrou os fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença, cumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

5. Quanto à nulidade da sentença, verificou-se que a fundamentação empregada pela juíza de piso foi suficiente para a solução do litígio, não sendo necessária a análise exaustiva de todas as alegações da parte (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

6. No mérito, constatou-se vício na notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal, uma vez que a tentativa de entrega por via postal foi frustrada porque o endereço não foi sequer procurado, caracterizando falha imputável à Administração Pública. Assim, não era cabível a notificação por edital, conforme a legislação estadual e entendimento do STJ (AgRg no REsp 1.406.529/PR).

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso de apelação desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. É nula a intimação por edital realizada sem o esgotamento prévio de tentativas válidas de notificação pessoal ou por via postal em processo administrativo tributário, sob pena de nulidade da autuação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos. 1.003, § 5º; 1.010, II e III; 1.026; 183; 489, § 1º, IV; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 14, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.406.529/PR, Rel. Min.

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/06/2014.

Em suas razões (id. 24159504, págs. 1/6), alude o embargante a existência de omissão no aresto impugnado, aduzindo que não houve a majoração da sucumbência aquando do não provimento do apelo do embargado, não sendo observado, portanto, a regra prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

Ao final, postula o conhecimento e o provimento dos aclaratórios, com vistas a majoração da sucumbência.

Em suas contrarrazões (id. 24816533, págs. 1/6), o Estado do Pará sustenta que a majoração da sucumbência em grau recursal não é automática e que, no caso, não há vício a ser sanado.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1059 “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente (...)".

Na hipótese dos autos, sobressai da sentença que o embargado foi condenado em sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O apelo por ele interposto foi conhecido e desprovido totalmente. Contudo, o aresto, de fato, não aplicou a majoração da sucumbência prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

Assim sendo, tem-se que há omissão a ser sanada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, saneando o vício apontado pelo embargante, majorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios de 10% (dez) para 12,5% (doze vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/04/2025